Tribunal: TJSP
Processo: 1000406-91.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Danos eletroeletrônicos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade que se imputa

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Danos eletroeletrônicos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade que se imputa objetiva da companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 da Lei no 8.078/1990. Ausência, contudo, de nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados. Sub-rogação não demonstrada. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora dentro do prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1000406-
91.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ENERGISA SUL SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA,
E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 3o DESEMBARGADOR, COM
DECLARAÇÃO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN
E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1000406-91.2019.8.26.0081
Comarca: 2a Vara - Adamantina
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Voto no 17.290
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de
Danos. Danos eletroeletrônicos em equipamentos. Pretensão
deduzida por seguradora em face de companhia elétrica.
Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados.
Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos
2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade que se
imputa objetiva da companhia elétrica pelos danos
causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14
da Lei no 8.078/1990. Ausência, contudo, de nexo de
causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os
alegados danos suportados pelos segurados. Sub-rogação
não demonstrada. Natureza unilateral da documentação
exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora
dentro do prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no
artigo 204, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Inexistência. Falha no fornecimento de energia não
comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Recurso
não provido, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 466/472, que, em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou o pedido
improcedente, com a condenação da requerente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
A autora apela (fls. 474/518). Alega nexo de
causalidade com a queima dos equipamentos ocorrida em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pico de tensão na rede elétrica, não se havendo falar no caráter
genérico do laudo ou unilateralidade deste, e sendo a parte
contrária notificada extrajudicialmente, restou comprovado que ela
teve oportunidade de demonstrar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do seu direito.
Salienta que a responsabilidade da ré é
objetiva, a inaplicabilidade da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a
impossibilidade da produção de prova diabólica, desnecessidade de
perícia e suficiência dos laudos técnicos, havendo comprovação do
dano e ausência de prova unilateral.
Assevera que as seguradoras não podem se
valer do procedimento administrativo de ressarcimento, previsto em
referida Resolução Normativa e no Módulo 09 do PRODIST, pois as
concessionárias restringem o atendimento aos titulares das
unidades consumidoras, e que, ao efetuar o pagamento da
indenização securitária aos segurados, sub-rogou-se, legalmente,
em todos os direitos e ações que competiriam a eles contra o autor
do dano, no caso, a apelada.
Aduz que evento da natureza não caracteriza
caso fortuito ou força maior, não havendo configuração de
excludente de responsabilidade, e que não há que se cogitar que os
danos experimentados pelos segurados se deram por problemas
nas instalações internas.
Afirma aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor ao caso, bem como ser imperiosa a aplicação da
inversão do ônus da prova, e requer a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se
de
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos, na qual a seguradora pleiteia o
ressarcimento de uma indenização securitária de R$ 5.906,17, paga
aos seus segurados, tendo em vista o sinistro de danos
eletroeletrônicos ocorridos (fl. 3, “in fine”).
No presente caso, a relação existente entre
os segurados e a prestadora de serviços de fornecimento de
energia elétrica é regida pelo direito do consumidor, uma vez que
estão presentes as figuras de consumidores e fornecedora e a
prestação de um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990.
Desse
modo,
anota-se
que
a
responsabilidade da companhia elétrica pelos danos causados por
defeito na prestação de seu serviço pode ser objetiva, conforme
previsão do artigo 14 da Lei no 8.078/1990.
Mesma linha de responsabilidade, também
em função da prestação de serviço na condição de concessionária
de serviço público, pode lhe ser imputada.
Neste particular, porém, é imperioso recorrer
à doutrina quanto à definição de mencionada responsabilidade
objetiva atribuída à ré.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.
“Deveras, caso o Poder Público não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aponta responsável para, recorrendo a uma seguradora e
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia.
Além de tal, cabe anotar, no âmbito intestino
da própria regulação do sinistro que, realmente, a documentação
trazida aos autos não é capaz de ensejar a pretensão indenizatória.
Confira-se. A seguradora figura no polo ativo
da demanda ao argumento de que se sub-rogou nos direitos de
seus segurados.
Entrementes,
anotado
o
respeito
para
divergir, malgrado a prova dos pagamentos representados pelos
documentos de fls. 44, 57, 72, 88 e 99 - estes dois últimos para
Manoel Ferreira Sobrinho e Aparecido Botta, e não em nome de
Ana Nunes Ferreira e Maria Aparecida Bota Gomes, que eram os
segurados originários (fls. 3, 78), tem-se que, no caso, a
seguradora afirma que seu direito ao ressarcimento seria originado
“da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Ré” (fl. 3,
“in fine”).
No entanto, confortada nessa imputação à
ré, a quem atribui responsabilidade, em juízo a acionando, não se
preocupou com o direito à concretização de ver os equipamentos
submetidos à contraprova judicial, uma vez que, intimadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes a especificarem suas provas ou justificarem a sua
pertinência (fls. 457 e 458), a autora requereu o julgamento
antecipado da lide (fl. 465, “in fine”).
Além disso, não se pode descartar, de
plano, danos causados por raios e outros eventos da natureza que
não guardam relação com o fornecimento de energia, como o relato
da existência de raio e chuva nos documentos de fls. 38/39, 63/64,
78/79 e 94/95, no campo “Descrição do acidente pelo segurado”.
Assim, impossível se fazer a construção da
obrigação em passos de um compromisso contratual particular, que
assumido pela autora, a traz a juízo com a pretensão de uma
verdade interior sem abrir os fatos à prova quanto aos danos para
quem veio atribuir responsabilidade.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular jamais foram comunicados à fornecedora, dentro do
prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. E esta, jamais teve a
oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a
se defender da alegação de falha no fornecimento do serviço.
À
vista
destas
considerações,
a
improcedência do pedido inicial é medida que se impõe mantida,
com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para
14% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000406-91.2019.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.173
A responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público federal de energia elétrica, é objetiva
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (REsp
1.095.575/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.03.2013;
REsp 896.568/CE, Rel. p/acórdão Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 30.06.2009).
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, na sequência de oscilação na corrente de energia
elétrica fornecida pela ré, em meio a variações de tensão
na rede, equipamentos elétricos dos imóveis segurados
junto à apelante sofreram danos.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426.017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes a verossimilhança e
hipossuficiência a que alude o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90, aferível mediante análise do contexto fático
probatório.
Cabia à concessionária prova do fornecimento
adequado de energia elétrica por ocasião da manutenção de
sua rede, nos termos do art. 373, II, do CPC, como, por
exemplo, pelo uso de equipamento de estabilização ou
dispositivo de segurança para impedir variação na tensão
da rede, do que, todavia, não se desincumbiu.
Relatórios técnicos idôneos apontam para
oscilação de tensão na rede de distribuição de energia
fornecida pela ré como causa do dano aos equipamentos, que
pararam de funcionar. O direito à indenização não
pressupõe prévio pedido administrativo ou de vistoria, ao
largo do direito de ação assegurado na Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal e do princípio de inafastabilidade da jurisdição.
Descarga elétrica em razão de chuvas fortes e raios
configura fortuito interno, haja vista que o evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo que se falar em
excludente de responsabilidade civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação no 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Assim, demonstrado pagamento do sinistro aos
segurados(cf. fls. 44, 57, 72, 88 e 99) - a rigor fato
incontroverso, ausente na defesa impugnação específica -,
julgo a ação procedente nos termos do pedido, com correção
monetária e juros de mora do desembolso (Súmula 43, do
STJ; AgRg no REsp 1.249.909/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJ 22.02.2013; REsp 515.187/RS, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 14.02.2007; REsp 362.566/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 05.05.2003; AgRg no Ag
849.067/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ de 05.03.2009).
Custas, despesas e verba honorária de 15% do
total pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
100BA049
10
12
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
1023370E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000406-91.2019.8.26.0081 e o código de confirmação da tabela acima.